Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTOMÓVEL. PRODUTO DE FURTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. DOLO DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, sendo o produto de crime apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
2. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito diante da inexistência de elementos que justifiquem a posse de bem de origem ilícita.
3. Recurso conhecido e não provido.